Tribunal: TJMT
Processo: 1023694-21.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023694-21.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AGNALDO SILVA DE JESUS - CPF: 062.805.561-74 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 275.277.188-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE JUROS, CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS E PARÂMETRO DE COMPARAÇÃO COM TAXAS MÉDIAS DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, na qual se alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização, cobrança indevida de tarifas e pagamento a maior, com pedido de revisão da avença.

A parte autora afirmou ter celebrado, em 22.05.2024, cédula de crédito bancário no valor líquido de R$ 10.000,00, com previsão de 24 parcelas de R$ 901,68, juros de 5,15% ao mês, IOF, tarifa de cadastro e despesas de registro. Alegou ter pago 11 parcelas e sustentou que a taxa adequada seria de 1,91% ao mês, com exclusão das tarifas.

A instituição financeira arguiu ilegitimidade passiva em razão de endosso do título e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, das tarifas e da capitalização. A sentença rejeitou os pedidos revisionais. No recurso, a parte autora suscitou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado sem produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira originária tem legitimidade passiva para responder à ação revisional, apesar da alegada circulação do crédito; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica necessária à apuração da abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada. A controvérsia decorre de relação de consumo. A fornecedora originária do serviço responde perante o consumidor pelas cláusulas contratuais que elaborou, nos termos da solidariedade prevista no CDC.

O julgamento antecipado só é admissível quando a causa estiver suficientemente instruída. Não é possível julgar improcedente o pedido por insuficiência de prova quando a parte requereu prova pertinente e necessária ao esclarecimento da controvérsia. Nessa hipótese, há violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A controvérsia possui natureza técnica. O processo discute a aferição da abusividade dos encargos cobrados, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à modalidade contratual adequada para comparação com os índices divulgados pelo Banco Central, à capitalização e à regularidade das tarifas impugnadas.

A sentença adotou, como fundamento para a improcedência, taxa média de mercado de 3,72% ao mês e 54,91% ao ano. A parte autora, desde a petição inicial, sustentou parâmetro diverso e requereu expressamente a produção de prova técnica. O ponto central da controvérsia está justamente na definição do parâmetro técnico adequado de comparação.

Diante da necessidade de melhor esclarecimento da matéria controvertida, a prova pericial contábil mostrou-se necessária para a adequada formação do convencimento judicial. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, com reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira originária possui legitimidade passiva para responder à ação revisional fundada em relação de consumo, ainda que alegada a circulação do crédito. 2. Há cerceamento de defesa quando a sentença de improcedência, em ação revisional de contrato bancário, é proferida sem produção de prova técnica requerida e necessária à apuração da abusividade dos encargos contratuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Agnaldo Silva de Jesus contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária, ajuizada em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial contábil. Alega, ainda, violação ao contraditório, deficiência de fundamentação e equívoco na adoção da taxa média de mercado, além de defender a inversão do ônus da prova.

No mérito, insiste na abusividade dos juros remuneratórios, na ilegalidade da capitalização e na cobrança indevida de tarifas, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos.

A apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do julgado e reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva (id. 350291379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Agnaldo Silva de Jesus ajuizou ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária em desfavor de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., alegando que celebrou com a ré, em 22.05.2024, a CCB n. AR00221939, com alienação fiduciária de veículo Renault Sandero, no valor líquido de R$ 10.000,00, pactuando 24 parcelas de R$ 901,68, com juros de 5,15% ao mês, além de IOF, tarifa de cadastro e despesas de registro.

Afirma ter pago 11 parcelas, totalizando R$ 9.918,48 e sustenta a abusividade dos juros, das tarifas e dos encargos moratórios. Diz que, pelo recálculo apresentado na inicial, com taxa de 1,91% ao mês e exclusão das tarifas, houve pagamento a maior, com repetição do indébito suficiente para quitar o contrato, razão pela qual requer a revisão da avença.

Em contestação, a ré alegou ilegitimidade passiva, ao argumento de que houve endosso do título ao Banco Andbank Brasil S.A. No mérito, defendeu a legalidade da contratação, afirmando tratar-se de crédito pessoal não consignado, cuja taxa média de mercado, à época, seria superior à pactuada, bem como a regularidade das tarifas e da capitalização.

Sobreveio a sentença, de improcedência, com condenação do autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 350291374).

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de prova pericial contábil. Alega, ainda, violação ao contraditório, deficiência de fundamentação e equívoco na adoção da taxa média de mercado, além de defender a inversão do ônus da prova.

No mérito, insiste na abusividade dos juros remuneratórios, na ilegalidade da capitalização e na cobrança indevida de tarifas, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos.

Pois bem. Antes do mérito recursal, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva
arguida pela apelada em contrarrazões.

Embora sustente que o endosso em preto da cédula bancária transferiu a titularidade do crédito, a controvérsia decorre de relação de consumo, na qual incide a regra da solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A apelada foi a fornecedora originária do serviço e a responsável pela elaboração das cláusulas contratuais impugnadas, de modo que sua responsabilidade perante o consumidor não se afasta por eventual cessão ou circulação do crédito.

Superada essa questão, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado é admissível quando a causa estiver suficientemente instruída. Não se admite, porém, a improcedência do pedido por insuficiência de prova quando a parte requereu a produção de prova pertinente e necessária ao esclarecimento da controvérsia. Nessa hipótese, há violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

No caso, a controvérsia não se restringe à interpretação das cláusulas contratuais. Discute-se matéria de natureza técnica, relacionada à aferição da abusividade dos encargos cobrados, especialmente quanto: (i) à taxa de juros remuneratórios; (ii) à modalidade contratual adequada para comparação com os índices divulgados pelo Banco Central; (iii) à capitalização; e (iv) à regularidade das tarifas impugnadas.

Consta da Cédula de Crédito Bancário n. AR00221939 que a operação foi qualificada como “empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor”, com valor líquido de R$ 10.000,00, valor total do crédito de R$ 11.410,74, tarifa de cadastro de R$ 750,00, despesas de registro de R$ 316,00, IOF de R$ 344,74, taxa de juros de 5,15% ao mês e custo efetivo total de 6,41% ao mês, garantida por alienação fiduciária do veículo Renault Sandero, placa AZC5D32.

Desde a inicial, a parte autora sustenta que a taxa contratada seria abusiva por superar a média de mercado de 1,91% ao mês, além de impugnar a cobrança das tarifas e requerer expressamente a produção de prova técnica.

A sentença, contudo, julgou improcedente o pedido com base no entendimento de que a taxa média de mercado, à época da contratação, seria de 3,72% ao mês e 54,91% ao ano, reputando não substancial a diferença em relação à taxa contratada.

O ponto central da controvérsia está justamente na definição do parâmetro técnico adequado para a verificação da alegada abusividade, isto é, na identificação da modalidade contratual correta para comparação com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central. Trata-se de questão controvertida e relevante, que não se mostra suficientemente esclarecida com os elementos utilizados no julgamento antecipado.

Nessas circunstâncias, a produção da prova requerida se mostra necessária para a adequada formação do convencimento judicial.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre apesar de requerimento de prova necessária ao exame da controvérsia:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, diante da necessidade de melhor esclarecimento da matéria controvertida, especialmente quanto ao parâmetro técnico de aferição da abusividade dos encargos contratuais, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a cassação da sentença, para reabertura da instrução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026